Tribunal: STF
Processo: HC 113642
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão que negou seguimento ao writ, pois a apreciação do pedido implicaria supressão de instância. 3. Requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo. Questões não apreciadas pelo STJ. Constrangimento ilegal não verificado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.